Tribunal: STJ
Processo: 0051274-61.2022.8.25.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2167038 - SE (2024/0324994-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: P J DE O P (MENOR)
REPR. POR
: R DE J O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
RECORRIDO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
CRIANÇA. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE ESPECTRO
AUTISTA.
DISTÚRBIO
DO
PROCESSAMENTO
AUDITIVO.
PRESCRITA TERAPIA DE CABINE. RECUSA INDEVIDA DE
COBERTURA.
DANOS
MORAIS.
NÃO
CARACTERIZADOS.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A recusa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento
médico pela operadora de plano de saúde só gera danos morais se
houver agravamento da dor, abalo psicológico e outros prejuízos à
saúde já debilitada do beneficiário.
2. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51409332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9389fe25-10c7-4b19-a58c-5e29196897f8

Documento eletrônico VDA51409332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9389fe25-10c7-4b19-a58c-5e29196897f8

RECURSO ESPECIAL No 2167038 - SE (2024/0324994-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: P J DE O P (MENOR)
REPR. POR
: R DE J O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
RECORRIDO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
CRIANÇA. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE ESPECTRO
AUTISTA.
DISTÚRBIO
DO
PROCESSAMENTO
AUDITIVO.
PRESCRITA TERAPIA DE CABINE. RECUSA INDEVIDA DE
COBERTURA.
DANOS
MORAIS.
NÃO
CARACTERIZADOS.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A recusa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento
médico pela operadora de plano de saúde só gera danos morais se
houver agravamento da dor, abalo psicológico e outros prejuízos à
saúde já debilitada do beneficiário.
2. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial manejado com fundamento no art. 105, III,
alínea , da CF, interposto por P. J. DE O. P. (P.) contra acórdão proferido pelo
a
Tribunal de Justiça de Sergipe, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA PROCED ENTE. IRRESIGNAÇÃO DO PLANO DE
SAÚDE.
CRIANÇA.
DIAGNÓSTICO
DE
TRANSTORNO
DE
ESPECTRO
AUTISTA.
DISTÚRBIO
DO
PROCESSAMENTO
AUDITIVO. PRESCRITA TERAPIA DE CABINE. RECUSA INDEVIDA
DE COBERTURA - TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE
COBERTURAS MÍNIMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA51152595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: 5f8bcfcb-9aa3-4b88-84c5-0328b5019669

SUPLEMENTAR (ANS). IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO DOS E M B
A R G O S D E DIVERGÊNCIA NO 1.889.704/SP PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECUSA INDEVIDA. RESOLUÇÃO
NORMATIVA No 539/2022 DA ANS QUE INCLUIU O AUTISMO
ENTRE AS HIPÓTESES DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS.
MERO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO
PSICOLÓGICO.REFORMA
PARCIAL
DA
SENTENÇA.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME (e-STJ, fls. 453/454).

Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea
,
a
da CF, P. alegou a violação dos arts. 186 e 927, ambos do CC/02; e 6, IV e VI, e 51,
XV, ambos do CDC, objetivando o restabelecimento da sentença de primeiro, que
julgou procedente o pedido de condenação pelos danos morais (e-STJ, fls. 469/482).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 487/499).
É o relatório.
VOTO

O recurso especial não merece prosperar.

Dos danos morais

A propósito do tema, o acórdão impugnado destacou o seguinte:

Quanto à existência de dano moral indenizável, entendo que este não
restou configurado no presente caso, pois, como é cediço, o mero
inadimplemento contratual não configura, por si só, o dever de
indenizar.
Nesse sentido é firme o posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que “o descumprimento contratual por parte da
operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para
procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos
morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo
(AgInt no
psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente"
AREsp n. 1.185.578/SP, DJe de
).
14/10/2022
Considerando, portanto, que dos autos não consta qualquer elemento
de prova que demonstre abalo psicológico ou prejuízos à saúde do

paciente, , entendo que inexiste dano moral a ser indenizado (e-STJ,
fl. 458 - sem destaques no original)

Ao que se tem, a decisão se encontra em harmonia com a jurisprudência
desta Corte, que entende que o descumprimento contratual por parte da operadora de
Documento eletrônico VDA51152595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: 5f8bcfcb-9aa3-4b88-84c5-0328b5019669

plano de saúde que culmina em negativa indevida de cobertura pelo plano de saúde,
somente é capaz de gerar danos morais nas hipóteses em que houver agravamento da
condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente,
situação não verificada, nem mesmo demonstrada, no caso dos autos.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE
DIAGNOSTICADO COM CÂNCER DE PRÓSTATA. RESCISÃO
UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ENTRE OPERADORA E A CLÍNICA ONCOLÓGICA CREDENCIADA.
DIREITO A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DANO MORAL.
DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DES PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o
descumprimento contratual por parte da operadora de saúde que
culmina em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de
saúde somente enseja reparação a título de danos morais quando
houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos
à saúde já debilitada do paciente, o que não ocorreu na presente
hipótese. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.015.095/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
13/6/2022
29/6/2022
original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO
REGISTRADO NA ANVISA.
RECUSA
TRATAMENTO DE CÂNCER.
DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, visando o
fornecimento do medicamento succinato de ribociclibe (Kisqali),
necessário para tratamento oncológico.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora
do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado
na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de
fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no
AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em
, DJe
19/10/2020
; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado
26/10/2020
em
, DJe
; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta
28/09/2020
07/10/2020
Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp
31/08/2020
11/09/2020
1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em
, DJe
25/05/2020
28/05/2020
), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à
conservação da vida e saúde do beneficiário
3. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos
orais. Precedentes.
4. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento
médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na
Documento eletrônico VDA51152595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: 5f8bcfcb-9aa3-4b88-84c5-0328b5019669

hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e
demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.294/MS, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
22/11/2022
24/11/2022
sem destaques no original)

Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente
MAJORO
fixados em favor de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A., limitados a 20%,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Deverá ser observado, se for o caso, o benefício
da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: 5f8bcfcb-9aa3-4b88-84c5-0328b5019669

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.167.038 / SE
Número Registro: 2024/0324994-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00512746120228250001 202210701417 202400811539
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : P J DE O P (MENOR)
REPR. POR
: R DE J O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
RECORRIDO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51383421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:52
Código de Controle do Documento: d5648c67-4ed8-4e1b-999b-136df6956612

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:52
Código de Controle do Documento: d5648c67-4ed8-4e1b-999b-136df6956612